Tribunal: TJMT
Processo: 1008882-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008882-32.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
RECORRIDA (s): MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA e MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida para anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, conforme ementa adiante destacada (ID 90116476):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESENTENDIMENTO ENTRE MOTORISTA DE ÔNIBUS E PASSAGEIRO – UTILIZAÇÃO DE BARRA DE FERRO PELO PREPOSTO DA REQUERIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE TÃO SOMENTE COM O LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE LESÃO – QUEDA E LESÃO NA CABEÇA QUE OCASIONOU O ÓBITO – ARQUIVAMENTO DO INQUERITO POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÕES DE FATO EXISTENTES – JULGAMENTO DA LIDE SEM PROVAS ORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA EXISTENTE – VIOLAÇÃO DO ART. 5o, INCIO LV DA CONSTITUIÇAO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - CDC - SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE O FEITO SER SANEADO. Recurso conhecido e provido, cerceamento de defesa acolhido.
(1)- O mero arquivamento de inquérito policial, sem absolvição do indiciado pelo MP, não é causa de improcedência da demanda em face da inexistência de dependência entre as ações criminais e as ações cíveis.
(2)- O fato de a barra de ferro não ter sido utilizado pelo agressor retira tão somente o nexo de causalidade a respeito desta situação. Contudo, muito embora tenha a vítima falecido em face de ter caído de costas e batido a cabeça, tudo deve ser esclarecido de como se chegou a tal conclusão o que não se esclarece tão somente com o laudo pericial a respeito do evento morte, sobretudo porque no caso divisa a responsabilidade civil de cunho objetivo.
(3)- Assim existindo situações de fato que merecem ser mais bem esclarecidas, desde o início da confusão entre o motorista e o idoso passageiro e o triste final, com óbito deste, até para verificar o excesso de defesa como ato ilícito, dentro da dicção do art. 187 do CC, indispensável se apresenta a devida instrução processual.
(4)- Comprovado o cerceamento de defesa, sendo inadmissível, no caso concreto, julgamento tão somente com o laudo pericial, deve a sentença, por cerceamento de defesa, ser anulada. Por consequência, baixando os autos na instância de piso, deve o juiz proceder ao saneamento do feito, anotando os pontos controvertidos e possibilitar que o autor comprove os fatos alegados através de provas outras, sobretudo porque a questão é albergada pelo CDC.
(5)- Violando os predicados do CDC, existindo demonstração de cerceamento de defesa e c/c a CF, a sentença deve ser anulada.
(TJMT, AR no 1013521-85.2018.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 04.02.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto a pontos essenciais, os quais, se analisados, dariam desfecho diverso à controvérsia sub judice.
Nesta perspectiva, reiteram que o órgão fracionário recorrido não apreciou a preliminar de inovação recursal, contida nas contrarrazões do recurso de apelação.
Aduz que no recurso de apelação, as partes recorridas, na contramão do aduzido em petição inicial, confessam que a causa da morte não foi à agressão com a barra de ferro, fulminando deste modo o fato principal utilizado como pressuposto para a subsistência do direito indenizatório.
Reafirmam que “se a Recorrida limita seu pedido vinculando a fato principal/essencial que foi a agressão com a barra de ferro (art. 186 do CC), alegando que resultou nas lesões no crânio da vítima (nexo), resta vedado ao juiz decidir de forma diversa da causa de pedir (com novo fundamento jurídico, art. 187 CC), por nítida afronta aos artigos 141 e 492 do CPC
Registra que o art. 329 do CPC é expresso ao afirmar que a alteração da causa de pedir somente é permitida até a citação e, em grau recursal, só é devolvido ao tribunal a causa de pedir efetivamente decidida pelo juízo de origem, sob pena de violação ao contido no artigo 1.013 do CPC.
Ao final, requesta pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98869952 e 98881966).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 101818972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489§1o inciso IV e artigo 1.022 inciso II do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se melhores analisados, poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial porque as partes recorridas alteraram a causa de pedir no tocante a causa da morte imputada ao preposto da recorrente.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, se manifestou quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 90116476):
“Realmente, não existe nexo de causalidade entre o evento morte e a barra de ferro que o motorista tinha em seu poder. Entretanto, não se pode olvidar que, uma pessoa que vem com a barra de ferro contra outrem, sobretudo em se tratando de uma pessoa idosa, este tenha se afastado e, em face desta situação de perigo, tenha caído e batido a cabeça. Assim, somente a prova pericial não satisfaz o julgador para, apoiando na mesma, julgar improcedente a demanda.
È que, mesmo na tese de eventual existência de legitima defesa e exercício regular de um direito, conforme estabelece o art. 188, inciso I, do Código de Processo Civil, imprescindível verificar na espécie, como os fatos se desenrolaram, desde seu início até o desiderato final e, sobretudo porque, levando em consideração que a vítima portava um guarda-chuva deve ser visto qual o perigo que o idoso estava a ir contra a incolumidade física do motorista, mais jovem e mais forte para, em contrapartida, se utilizar de uma barra de ferro para se defender.
Não é somente o ato ilícito praticado, a rigor do art. 186, do CC que gera o direito de indenização. Todo o contexto deve ser visto na espécie, sobretudo porque, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos costumes. Esta situação é identificada no prescrito pelo art. 187 do CC.
Deve ser visto, por outro lado, situação atípica existente nos autos que, se porventura, for apurada o excesso por parte do motorista, preposto da apelada, por si só já configura a cometimento do ato ilícito (art., 187 do) e, neste viés como se sabe; ‘A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe da culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalista, conforme Jornada do CJF, enunciado 37.
Tal aspecto, ao meu viso, respeitando o posicionamento do magistrado a respeito do assunto, deve ser visto que, não basta tão somente a perícia médica. Verifica-se, sem dúvida alguma, questões de fato que merecem ser mais bem esclarecidos a respeito de toda situação existente e, neste caso, não se pode olvidar, ao contrário da sustentação oral feita, a existência no caso, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social.
A Constituição Federal, a rigor do art. 5o, inciso LV, previu o contraditório e, de igual forma, o cerceamento de defesa e, no caso em apreço, julgando o feito tão somente em relação ao laudo pericial, sem dúvida alguma residiu manifesto cerceamento de defesa. É caso de ser anulada a sentença.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, tendo em vista que, o órgão fracionário recorrido, apoiado na premissa de que a causa de pedir exposta nos autos versa sobre a apuração da responsabilidade da empresa e seu preposto pelo evento morte, decidiu a causa nos limites traçados pelas partes.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça